Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇAO RECURSAL. NÃO CONHECIDA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO JUDICIAL. ACESSO À SAÚDE. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que limitou a cobrança de coparticipação nos tratamentos médicos multidisciplinares de menor impúbere portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), fixando como teto o valor de uma mensalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva não analisada em primeiro grau; (ii) estabelecer se é legítima a limitação judicial da coparticipação quando esta compromete o acesso contínuo a terapias essenciais ao desenvolvimento de criança com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal não pode conhecer de matérias não apreciadas na origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A Lei no 9.656/1998 admite a cobrança de coparticipação, mas sua interpretação deve observar a proteção ao consumidor e a razoabilidade, não podendo inviabilizar o acesso ao tratamento prescrito.
5. A Resolução CONSU no 8/1998 e a RN no 465/2021 da ANS permitem a coparticipação, desde que limitada e sem transferir integralmente ao usuário o custeio do tratamento, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
6. No caso concreto, restou comprovado que os valores cobrados a título de coparticipação inviabilizaram a continuidade das terapias multidisciplinares da criança, configurando urgência e risco de dano irreparável ao seu desenvolvimento neuropsicomotor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida, mas pode ser judicialmente limitada quando comprometer o acesso contínuo a terapias essenciais.